Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749850-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPAK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOTINDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apreensão do veículo e entrega à exequente, ora agravante (ID 217936525, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o devedor/agravado não possui advogado constituído nos autos e mudou de endereço sem informar o juízo; 2) o devedor foge das diligência judiciais, além de deliberadamente se ocultar do oficial de justiça em seu novo endereço; 3) o devedor é réu em outras demandas pelo mesmo motivo: falta de pagamento de aluguel; 4) o devedor tem dois veículos adquiridos por meio de alienação fiduciária sobre os quais recaiu restrição de transferência e de circulação; 5) o devedor descumpriu a restrição de circulação imposta a um dos veículos, o que levou ao seu recolhimento ao pátio do DETRAN/DF; 6) “o sequestro e apreensão do veículo que resta em posse do agravado, qual seja, Mercedes Benz SLK 250 CGI, é sua última chance para satisfazer os débitos da presente execução; caso tal não seja feito, pode o agravado também se desfazer deste bem, ou mudar de residência novamente” (ID 66495256). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos e sua posterior entrega à exequente, ora agravante como fiel depositária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 66500642). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança, já em cumprimento de sentença, ajuizada por CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES em desfavor de DEPAK. No curso da fase executiva, após pesquisa infrutífera via SISBAJUD, foram penhorados os direitos aquisitivos de dois veículos do executado/agravado, porque alienados fiduciariamente, bem como determinada a restrição de transferência e de circulação. A propriedade resolúvel de bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, motivo pelo qual não se admite a penhora do bem em si, mas tão somente dos direitos aquisitivos do devedor (art. 1.361, do Código Civil c/c art. 835, inciso XII, do CPC). A penhora dos direitos aquisitivos não implica prejuízo ao credor fiduciário e não enseja violação ao disposto no art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969 (“não será permitido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária”). Registre-se que a constrição não recai no bem propriamente dito. O agravado (devedor fiduciante) possui apenas a posse direta dos veículos, em razão do contrato de alienação fiduciária firmado com instituição financeira, no caso o Banco do Brasil. Portanto, como pontuado pelo juízo, “o executado já foi nomeado como fiel depositário dos veículos cujos direitos aquisitivos foram penhorados”. Ainda que um dos veículos tenha violado a restrição de circulação e tenha sido levado ao pátio do DETRAN/DF, este fato por si só não autoriza a busca e apreensão do outro carro, que ainda permanece sob a custódia do agravado, para ser entregue à agravante como fiel depositária. Repita-se que há restrição de transferência e de circulação para ambos os veículos, cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Ademais, na decisão agravada, o juízo já determinou a avaliação dos veículos. Ausente o prejuízo em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pela Turma. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Registre-se que o agravado não tem advogado constituído nos autos, razão pela qual deve ser intimado, via carta com AR, no seguinte endereço: SQS 404, Bloco I, apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70238-090. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator